Tribunal: CARF
Processo: 10925.720319/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010, 2011, 2012
IRPF. NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 105. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 601.314, e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADIs 2390, 2386, 2397 e 2859 garantiu ao Fisco o acesso a dados bancários dos contribuintes sem necessidade de autorização judicial, nos termos da Lei Complementar no 105 e do Decreto no 3.724, de 2001.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA CARF N° 26.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. EMPRÉSTIMO. CONTRATO PARTICULAR. NECESSIDADE DE PROVA.
O Contrato de empréstimo celebrado entre particulares é uma presunção que é restrita aos signatários, não alcançando terceiros, nem o sujeito ativo da obrigação tributária que, com o contribuinte mantém uma relação jurídica distinta e completamente independente daquela entre os mutuantes.
A declaração da existência do mútuo, por si só, não tem condições absolutas de comprovar os créditos bancários na conta corrente do contribuinte, devendo estar lastreada por elementos que comprovem a sua existência material.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.720319/2014-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.283 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
ADEMIR PEDRO RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010, 2011, 2012
IRPF. NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE.
LEI COMPLEMENTAR No 105. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA
PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
601.314, e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADIs 2390, 2386,
2397 e 2859 garantiu ao Fisco o acesso a dados bancários dos contribuintes
sem necessidade de autorização judicial, nos termos da Lei Complementar no
105 e do Decreto no 3.724, de 2001.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. SÚMULA CARF N° 26.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. EMPRÉSTIMO. CONTRATO
PARTICULAR. NECESSIDADE DE PROVA.
O Contrato de empréstimo celebrado entre particulares é uma presunção que é
restrita aos signatários, não alcançando terceiros, nem o sujeito ativo da
obrigação tributária que, com o contribuinte mantém uma relação jurídica
distinta e completamente independente daquela entre os mutuantes.
A declaração da existência do mútuo, por si só, não tem condições absolutas de
comprovar os créditos bancários na conta corrente do contribuinte, devendo
estar lastreada por elementos que comprovem a sua existência material.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.720319/2014-91
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.283 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.720319/2014-91

Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações
em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera
alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.

Relatório
ADEMIR PEDRO RODRIGUES, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos
autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 6a Turma da DRJ em
Florianópolis/SC, Acórdão no 07-36.952/2015, às e-fls. 555/572, que julgou procedente em parte
o Auto de Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente de
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, em
relação ao exercício 2010 a 2012, conforme peça inaugural do feito, às fls. 02/20, e demais
documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em
anexo.
O Termo de Verificação Fiscal (fls. 21/27) descreve que a partir dos documentos
carreados pelas instituições financeiras antes mencionadas (anexo RMF SICOOB e RMF
SICREDI) oportunizamos ao sujeito passivo para que o mesmo se pronunciasse sobre os
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.283 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.720319/2014-91

depósitos bancários das contas; Agência 3036-8 C/C no 2.920-3 e C/C 43312-8. (SICOOB e
SICREDI, respectivamente).
Relata que por meio do Termo de Intimação Fiscal no 07, (anexo TIF 07),
cientificado em 02/01/2014, o sujeito passivo foi instado a comprovar com documentos hábeis e
idôneos os depósitos bancários ali discriminados. Até a presente data o contribuinte não
respondeu a esse Termo.
Informa que em decorrência disto, os valores relacionados no
DEMONSTRATIVO DE DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA (anexo
PLANILHA) e que se referem aos valores constantes do Termo de Intimação Fiscal n° 07, e para
os quais o contribuinte não comprovou com documentos hábeis e idôneos a sua origem, devem
ser considerados como receitas omitidas.
Esclarece que na apuração dos valores não foram consideradas as entradas
(créditos bancários) que se refiram as saques de aplicações financeiras ou de contas de poupança,
conforme prevê o parágrafo 3o do artigo 42 da Lei no. 9.430/96.
Consta do anexo DIRPF as cópias das Declarações de Imposto de Renda da
Pessoa Física dos anos-calendário de 2009 a 2011, de onde foram extraídas as informações
constantes do Demonstrativo de Apuração sobre a Renda da Pessoa Física, constante do auto de
infração em anexo.
Informa que a multa de oficio imposta na presente autuação foi a de 150 % haja
vista as razões de fato e de direito a seguir esposadas. Que a juízo destas autoridades fiscais, o
autuado adotou conduta que teve por desiderato impedir o conhecimento por parte da
administração tributária do total das exações devidas pelo mesmo durante os anos-calendário de
2009 e 2011. O sujeito passivo praticou de forma reiterada durante o período fiscalizado (anos-
calendários 2009 a 2011) ato que modificou a característica essencial do fato gerador dos
tributos administrados pela Receita Federal do Brasil de modo a reduzir o montante devido.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Florianópolis/SC entendeu
por bem julgar procedente em parte o lançamento, excluindo da base de cálculo o montante de
27.842,00 por tratar de mera transferência entre contas e afastou a qualificadora da multa,
conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 579/591, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa em às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da DRJ:
Alega que o mencionado lançamento não pode prosperar, pois é eivado de vícios que o
tornam nulo de pleno direito, merecendo ser cancelado e extirpado do mundo jurídico.
Inicialmente, questiona o fato da fiscalização ter procedido a requisição dos extratos
bancários sem ordem judicial.
Que consoante se infere do processo administrativo, o crédito tributário descrito no auto
de infração foi calculado a partir de informações bancárias requisitadas pela própria
autoridade fiscal às instituições financeiras. Aduz que a Administração Tributária, no
intuito de colher subsídios para tributar, procedeu à QUEBRA DO SIGILO
BANCÁRIO da empresa contribuinte, mediante requisição, diretamente ás instituições
Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.283 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.720319/2014-91

bancárias, dos extratos das suas contas bancárias. E mais, calculou os tributos
exclusivamente sobre esses extratos bancários, que foram obtidos com a quebra
inconstitucional do sigilo de dados.
(...)
DA OMISSÃO DE RECEITAS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA:
Da distribuição de lucros
Informa que a empresa Ademir Pedro Rodrigues e Cia Ltda., da qual é sócio
administrador, também foi fiscalizada (processo administrativo no 13982.721133/2012-
09) e autuada com relação ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS não cumulativo - período
01/01/2007 a 31/12/2011, apurando-se um crédito tributário consolidado no valor de RS
6.031.579.90. Cita que os fatos geradores nesta ação fiscal foram apurados de um Banco
de Dados apreendido no estabelecimento da empresa, em decorrência do cumprimento
de mandados de busca e apreensão.
Relata que para os anos de 2009, 2010 e 2011, a autoridade fiscal desclassificou a
escrita contábil da empresa, por verificar controle paralelo de vendas, cujo resultado
tributável vinha sendo apurado pelo Lucro Real, tendo arbitrado o lucro da empresa.
Salienta que se a autoridade fiscal entendeu por bem arbitrar o lucro, exclusivamente
para fins de apuração do IRPJ e CSLL, certamente esse lucro também foi distribuído
para o sócio, no caso, o Impugnante. De olvidar que não seria justo arbitrar o lucro para
fins de tributação e não aceitar a distribuição de lucros.
Apresenta tabela fls. 400/401, com dados que alega ter sido apurados na ação fiscal
mencionada, a qual apresenta valores arbitrados da base de calculo do IRPJ, os impostos
devidos e o saldo de lucro a distribuir.
(...)
Da movimentação pela pessoa jurídica
Caso não se entenda que os valores creditados nas contas bancárias do Impugnante
figuravam como Distribuição de lucros, devem tais importâncias, ao menos, ser
reconhecidas como movimentação da pessoa jurídica ADEMIR PEDRO ROGRIGUES
E CIA LTDA, afastando-se a presunção contida no art. 42 da Lei n° 9430/96, tendo em
vista que a pessoa jurídica já foi autuada pelo fisco.
Dos empréstimos
Cita que sua esposa, Alessandra de Melo Rodrigues, exerce como profissão a atividade
rural, conforme DIRPF dos exercícios 2011 e 2012, bem como das Certidões do
Registro de Imóveis anexas. Considerando, entretanto, que ela não possui conta
bancária, os créditos dos custeios e respectivas liquidações são movimentados mediante
a utilização da conta bancária do Impugnante junto ao SICOOB e ao SICREDI.
Relata que nem sempre na época da liquidação das operações de custeio, ou seja,
quando o banco debitava o valor "emprestado", Alessandra tinha "em mãos" receita da
atividade rural para o pagamento. Acabava, pois, solicitando empréstimo da empresa
ADEMIR PEDRO ROGRIGUES E CIA LTDA.
Para demonstrar o alegado, apresenta tabela, fl. 404, com três depósitos em dinheiro,
nos valores de R$ 30.000,00 (22/06/2010), R$ 79.720,00 (22/06/2010) e R$ 20.000,00
(01/09/2010), cuja origem seria da empresa Ademir Pedro Rodrigues e Cia Ltda.
Apresenta também uma declaração da empresa, no qual descreve que esta pactuou
mútuo de forma verbal com a esposa, fl. 419.
(...)
Dos empréstimos bancários contraídos pela pessoa jurídica.
Alega que dos extratos bancários do SICREDI é possível verificar que a empresa
ADEMIR PEDRO RODRIGUES E CIA LTDA contraía empréstimos para a sua
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.283 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.720319/2014-91

atividade empresarial diretamente do seu sócio, o Impugnante, mediante a utilização do
seu crédito bancário, os quais eram posteriormente quitados.
Par demonstrar esta situação, lista três operação do banco SICREDI, conforme extratos
fl. 405, no que salienta que os créditos que transitaram pela conta do Impugnante (R$
38.820,00, R$16.133,45 e R$ 45.344,00) não podem ser considerados receitas omitidas.
Da não caracterização de omissão de receita.
Descreve que a Lei n° 9.430/96, em seu art.42, §3°, inciso II, determina que não serão
considerados como receita omitida os créditos cujo valor individual seja igual ou
inferior a R$12.000,00 (doze mil reais), não ultrapassando a importância de R$
80.000,00 (oitenta mil reais) no ano. Aduz que como parte dos depósitos que serviram
de base para a apuração do lançamento decorrem da distribuição de lucros, ou
originários de empréstimos ou de movimentação da pessoa jurídica (SICREDI), aos
valores restantes cuja origem não foi comprovada deve ser aplicado o disposto na
legislação citada.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

DA PRELIMINAR
DA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO

O recorrente levanta questão ao afirmar que não pode subsistir o lançamento
baseado em informações de instituições financeiras, por infringir o seu direito a intimidade, a
vida privada e ao sigilo de dados.
A Lei Complementar n° 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de
instituições financeiras, já previa, desde janeiro/2001, a possibilidade de a autoridade fiscal
examinar as informações referentes a contas de depósito em instituições financeiras. Vejamos:
Art. 6° As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.283 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.720319/2014-91

Vale salientar ainda que, em 24/02/2016, o Supremo Tribunal Federal julgou, com
repercussão geral, constitucionais os dispositivos da LC n° 105/2001 que permitem à Receita
Federal obter dados bancários de contribuintes, fornecidos diretamente pelos bancos, sem prévia
autorização judicial1. Prevaleceu o entendimento de que a norma não resulta em quebra de sigilo
bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas
contra o acesso de terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem
o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto não há ofensa à Constituição Federal.
No que tange à retroatividade da Lei Complementar 105, de 2001, deve ser
aplicada a Súmula Carf 35 (vinculante), pela qual “O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a
redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a
constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente”.
Explicito ainda que todos os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, estão
obrigados a prestar informações ao Fisco sobre seus rendimentos e operações financeiras, tanto
que apresentam regularmente Declarações de Ajuste Anual, ficando sujeitos à auditoria das
informações prestadas, quando a fiscalização pode exigir a documentação que julgar necessária
para verificar a veracidade das informações prestadas na DIRPF, a cuja entrega estão obrigados
os contribuintes.
A Secretaria da Receita Federal — SRF dispõe de Sistemas Informatizados nos
quais armazena diversos dados do contribuinte, entre as quais as informações relativas a CPMF,
cuja possibilidade legal de utilização para exigir outros tributos já foi abordada. Do cruzamento
destas informações, foi constatado que o contribuinte movimentou em suas contas bancárias
valores não correspondentes ao declarado, motivando o início do Procedimento Fiscal.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO
DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS

O contribuinte requer seja declarada a insubsistência da autuação, no que diz
respeito a suposta omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários de origem não
comprovada e, principalmente, por não estar evidenciado nos autos que ditos depósitos
provocaram expressivos reflexos em sua situação patrimonial e financeira.
Ademais, sustenta que parte dos valores estariam comprovados por tratar-se
de empréstimos e distribuição de lucros.
Em que pesem as razões ofertadas pelo contribuinte, seu inconformismo, contudo,
não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se
que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se formalmente incensurável,
devendo ser mantido em sua plenitude, senão vejamos:
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria.
A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é regida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.283 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.720319/2014-91

regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Confira-se:
Art. 42, Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição .
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa _física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados.
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa .física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 Oitenta mil reais)
(Alterado pela Lei n" 9.481, de 13.897).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será *tirada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(incluído pela Lei n°10.637, de
30.12.2002).
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares' tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste
artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão
entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. ('Incluído pela Lei
n°10637, de 30,12,2002).
O fato gerador do imposto de renda é sempre a renda auferida. Os depósitos
bancários (entrada de recursos), por si só, não se constituem em rendimentos. Daí por que não se
confunde com a tributação da CPMF, que incide sobre a mera movimentação financeira, pela
saída de recursos da conta bancária do titular. Por força do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, o
depósito bancário foi apontado corno fato presuntivo da omissão de rendimentos, desde que a
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados na operação.
Para Pontes de Miranda, presunções são fatos que podem ser verdadeiros ou
falsos, mas o legislador os têm corno verdadeiros e divide as presunções em iuris et de iure
(absolutas) e iuris tantum (relativas). As presunções absolutas, na lição deste autor, são
irrefragáveis, nenhuma prova contrária se admite; quando, em vez disso, a presunção for iuris
tantum, cabe a prova em contrário, conforme demasiadamente tratado em diversos outros votos
deste Relator.
Conforme destacado anteriormente, na presunção o legislador apanha um fato
conhecido, no caso o depósito bancário e, deste dado, mediante raciocínio lógico, chega a um
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.283 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.720319/2014-91

fato desconhecido que é a obtenção de rendimentos. A obtenção de renda presumida a partir de
depósito bancário é um fato que pode ser verdadeiro ou falso, mas o legislador o tem corno
verdadeiro, cabendo à parte que tem contra si presunção legal fazer prova em contrário. Neste
sentido, não se pode ignorar que a lei, estabelecendo uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Em síntese, a lei considera que os depósitos
bancários, de origem não comprovada, analisados individualizadamente, caracterizam omissão
de rendimentos. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
A caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela
mera constatação de um depósito bancário, considerado isoladamente. Pelo contrário, a
presunção de omissão de rendimentos está ligada à falta de esclarecimentos da origem dos
recursos depositados em contas bancárias, com a análise individualizada dos créditos, conforme
expressamente previsto na lei. Portanto, claro está que o fato gerador do imposto de renda, no
caso, não está vinculado ao crédito efetuado na conta bancária, pois, se o crédito tiver por origem
transferência de outra conta do mesmo titular, ou a alienação de bens do patrimônio do
contribuinte, ou a assunção de exigibilidade, como dito anteriormente, não cabe falar em
rendimentos ou ganhos, justamente porque o patrimônio da pessoa não terá sofrido qualquer
alteração quantitativa. O fato gerador é a circunstância de tratar-se de dinheiro novo no seu
patrimônio, assim presumido pela lei em face da ausência de esclarecimentos da origem
respectiva.
Quanto à tese de ausência de evolução patrimonial ou consumo capaz de justificar
o fato gerador do imposto de renda, é verdade que este imposto, conforme prevê o artigo 43 do
CTN, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, isto é, de
riqueza nova. Entretanto, o legislador ordinário presumiu que há aquisição de riqueza nova nos
casos de movimentação financeira em que o contribuinte não demonstre a origem dos recursos.
A atuação da administração tributária é vinculada à lei (artigo 142 do CTN), sendo vedado ao
fisco declarar a inconstitucionalidade de lei devidamente aprovada pelo Congresso Nacional e
sancionada pelo presidente da República. Neste diapasão, existe a Súmula CARF n° 02
consolidando sua jurisprudência no sentido de que o Órgão "não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
A partir da vigência do artigo 42 da Lei n° 9,430, de 1996, os depósitos bancários
deixaram de ser "modalidade de arbitramento" - que exigia da fiscalização a demonstração de
gastos incompatíveis com a renda declarada (aquisição de patrimônio a descoberto e sinais
exteriores de riqueza), conforme interpretação consagrada pelo poder judiciário e por este
Tribunal.
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria foi editada a
Súmula de n° 26, com a seguinte redação:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
O contribuinte, durante o procedimento fiscal e no contencioso administrativo,
não carreou prova que pudesse correlacionar os depósitos bancários com as alegações trazidas.
Refutada a irresignação do contribuinte acerca da legislação e presunção, observa-
se que na sua peça recursal ela repete os argumentos de que os valores foram oriundos de
empréstimos e distribuição de lucros.
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.283 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.720319/2014-91

Especificamente quanto aos argumentos relativos a estes pontos, tendo em vista
que o contribuinte simplesmente repisa às alegações da defesa inaugural, sem colacionar nenhum
novo documento, peço vênia para transcrever excertos da decisão recorrida e adotá-los como
razões de decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas pelo autuado, in verbis:
Da distribuição de lucros
O contribuinte, neste tópico, apresenta a tese de que o lucro arbitrado pela fiscalização,
para exigência de tributos na empresa Ademir Pedro Rodrigues e Cia Ltda, CNPJ
03.688.422/0001-90, para os anos de 2009, 2010 e 2011, deveria ser também
reconhecido como distribuição de lucros para a pessoa física, o que justificaria a origem
de diversos depósitos efetuados em sua conta bancária, tanto do SICOOB quanto do
SICRED. Que nesta condição estariam depósitos de cheques e transferências bancárias
(TED, DOC), depositados na conta da pessoa física do sócio da citada empresa. Alega
que a tabela anexa à Impugnação, planilha denominada "CHEQUES EMITIDOS POR
CLIENTES DA EMPRESA ADEMIR PEDRO RODRIGUES E CIA LTDA E
TRANSFERÊNCIAS DA PESSOA JURÍDICA", que, a seu ver, demonstraria os
valores creditados nessa situação.
Entretanto, estes argumentos apresentados pelo contribuinte em sua impugnação são
precários e não podem prosperar, conforme será demonstrado.
Inicialmente, cabe esclarecer que os procedimentos utilizados pela fiscalização da
Receita Federal do Brasil no curso de ação fiscal efetuada junto à pessoa jurídica
Ademir Pedro Rodrigues e Cia Ltda, CNPJ 03.688.422/0001-90, que ensejaram
exigência fiscal com base em lucro arbitrado, teve como objetivo apurar a correta base
de calculo para fins de apuração do imposto de renda e outras contribuições correlatas,
da pessoa jurídica supracitada.
Este fato, de forma alguma, esta associado com alguma afirmação, ou reconhecimento,
por parte da administração tributária, de que, em decorrência da apuração de lucro
arbitrado de ofício em procedimento fiscal na citada empresa, este lucro deva ser
considerado como distribuído ao sócio, como pretende que seja efetuado o impugnante.
No caso em análise, que trata de lançamento de omissão de imposto de renda na pessoa
física, em decorrência da constatação de depósitos bancários de origem não
comprovada, cabe ao contribuinte o ônus de comprovar, como afirma, que os valores
movimentados relativos a cheques e transferências bancárias consignados em
TED/DOC, depositados em sua conta pessoal teriam como origem lucros da pessoa
jurídica.
Neste contexto, independe o fato deste lucro ter sido apurado de oficio na pessoa
jurídica, pois não logrando demonstrar no presente processo, que os depósitos efetuados
tem origem em valores decorrente de distribuição de lucros da empresa, permanece o
fato gerador do presente lançamento.
Cabe esclarecer também que, não procede a tese de que ocorre bitributação, uma vez
que os fatos geradores são distintos. A ação fiscal na empresa em que o contribuinte é
sócio consta do processo administrativo 13982.721133/2012-09, que trata de exigência
de tributos federais da pessoa jurídica e o presente processo, de forma independente
com respaldo em legislação especifica, contempla a constatação de omissão de
rendimentos em decorrência de depósitos bancários, cuja origem o contribuinte deve
comprovar, para que seja afastada a incidência.
Esclareço que a fiscalização tributária apurou na pessoa jurídica citada movimentação
de vendas não contabilizadas, o que ensejou o arbitramento do lucro. Entretanto, a partir
deste fato, considerar que este lucro arbitrado teria sido automaticamente distribuído ao
sócio, sem qualquer elemento de comprovação documental, é uma tese que não pode ser
aqui considerada, salvo comprovação por documentação idônea.
No ponto, compulsando a tabela anexada pelo impugnante, denominada "CHEQUES
EMITIDOS POR CLIENTES DA EMPRESA ADEMIR PEDRO RODRIGUES E CIA
LTDA E TRANSFERÊNCIAS DA PESSOA JURÍDICA", fls. 432/436, constata-se que
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.283 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.720319/2014-91

esta apresenta, informações de data, mês, valor, banco e o histórico, da operação
financeira descrevendo a liberação de depósitos bloqueados. Trata-se desta forma de
depósitos em cheque, sendo que estes valores foram apurados pela fiscalização do
exame dos extratos bancários das contas do SICOOB e SICRED. Todos estes dados
foram fornecidos pela autoridade lançadora e constam da base de calculo do imposto
apurado.
Já no intuito de demonstrar as origens destes depósitos, o contribuinte apresenta na
coluna “Origem”, descrição de cada lançamento, no qual apresenta, na maioria dos
casos a indicação “CHEQUE BLOQ- CLIENTE JURIDICA”.
Entretanto, examinando a documentação anexada pelo contribuinte, vê-se que este não
apresenta qualquer elemento de comprovação documental que respalde as informações
que apresenta por meio da citada planilha.
Neste mesmo contexto, os demonstrativos da pessoa jurídica que anexa denominados
“Relação de Lançamentos de Saída", que teria como finalidade a apuração do ICMS,
não tem qualquer força probatória, uma vez que este relatório, caso seja verídico,
importa para analise das operações mercantis da pessoa jurídica, e não apresenta
qualquer nexo com supostas transferências financeiras entre esta e o contribuinte, ou
demonstraria a alegada distribuição de lucros.
No que se refere a um rol de clientes que este demonstrativo contém, assevero que
mesmo que se obtenha a relação destes clientes, como alega o impugnante, este
procedimento é inócuo, tendo em vista a necessidade do sujeito passivo demonstrar que
os cheques que foram depositados em sua conta particular estariam associados a estes
clientes como afirma, de forma a cotejar a coincidência de datas e valores, justificando e
identificando a origem de cada lançamento. No caso em análise, o impugnante não
logrou trazer estes elementos, no que para demonstrar seus argumentos, apresentou
apenas planilhas e demonstrativos, cujas informações já haviam sido objeto de amplo
exame pela autoridade fiscal.
Assim, em decorrência destas constatações aqui demonstradas, afasto também a
pretensão do impugnante, no sentido de que as importâncias depositadas nas contas
pessoais devam ser reconhecidas como movimentação da pessoa jurídica ADEMIR
PEDRO ROGRIGUES E CIA LTDA, tendo em vista que a contribuinte não logrou
demonstrar por documentação idônea estes fatos que alega.
Dos empréstimos
O contribuinte alega que teriam ocorrido depósitos, cuja origem seria decorrente de
empréstimos da empresa Ademir Pedro Rodrigues e Cia Ltda. para a sua esposa, e que
estes valores apenas transitaram pelas suas contas bancárias.
Entretanto, não há como acatar estas justificativas apresentadas, tendo em vista que o
contribuinte, para comprovar o alegado apenas apresenta informações contidas nos
extratos bancários, que inclusive já foram objeto de exame por parte da autoridade
fiscal.
No caso especifico, se constata que não existe nos autos qualquer elemento de
comprovação idônea que permita associar o nexo alegado dos depósitos efetuados em
dinheiro, nos valores de R$ 30.000,00 (22/06/2010), R$ 79.720,00 (22/06/2010) e R$
20.000,00 (01/09/2010), como sendo de origem da empresa Ademir Pedro Rodrigues e
Cia Ltda. Ademais disto, apesar da coincidência das datas, não restou demonstrado que
os valores citados de R$ 108.073,99 e R$ 107.118,25, cuja saída está registrada com o
histórico de “debito de financiamento”, estariam relacionados com os valores
depositados em dinheiro, nos quais o contribuinte alega que seriam originários da
pessoa jurídica.
Neste mesmo contexto se enquadra a analise dos argumentos do contribuinte no qual
tenta justificar alguns depósitos como sendo decorrente de empréstimos bancários
contraídos pela pessoa jurídica. Os depósitos citados pelo impugnante, consoante
extratos fl. 405, nos valores de R$ 38.820,00, R$16.133,45 e R$ 45.344,00, não
comprovam a natureza destas transações, ou seja, que tenham sido transferências a titulo
Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.283 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.720319/2014-91

de reembolsos da empresa, efetuados pela instituição financeira SICREDI de eventuais
empréstimos contraídos pelo contribuinte.
Repito que a mera alegação sem a juntada de documentação hábil e idônea,
não é capaz de comprovar a origem dos depósitos, ou seja, o auditor solicita a comprovação
específica de cada depósito, cabendo a contribuinte contrapor da mesma forma.
Destarte, não tendo sido apresentados argumentos e comprovantes capazes de
ilidi-la, é de se manter a omissão de rendimentos tributáveis, caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, conforme apurado no lançamento.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO para rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 613
DF CARF MF
Original